Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-40.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ATENDE AO CDC. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte e declarou a inexistência de contrato relativo à Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado – RMC; determinou a suspensão dos descontos de amortização do cartão de crédito, com o retorno da margem consignável da parte autora e condenou o Banco recorrido à restituição de R$ 2.200,96 (dois mil e noventa e seis reais), já computada a dobra legal. Recorre a parte autora quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 15537239). Contrarrazões apresentadas (ID 15537243).

III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).

IV. Não obstante, não há que se falar em dano moral indenizável, pois o consumidor manifestou vontade de contrair empréstimo consignado, de forma que sabia que seriam realizados descontos diretamente na sua fonte de pagamento. Desse modo, não houve indevido comprometimento da margem de crédito, nem retenção de verba salarial sem lastro contratual. A abusividade reside na forma da contratação, que não foi suficientemente esclarecida, não tendo sido observadas com rigor as normas que disciplinam a espécie contratual. Em que pese a nulidade decorrente da inobservância do ordenamento jurídico para a contratação, não houve reflexo em direito de personalidade do consumidor, que pôde se valer do numerário creditado em sua conta bancária.

V. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.